Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701061-57.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VILTES PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 46458477, admitiu o recurso extraordinário interposto por VILTES PEREIRA DE SOUSA. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 55292917), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento definitivo de mérito no RE 1.338.750 (Tema 1.177) afetado para a uniformização do entendimento acerca da “constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas”. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014